Tribunal: TJMT
Processo: 1042985-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042985-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA FALCAO SANTORO - CPF: 318.948.281-00 (ADVOGADO), SESNANDO FAFE DA CUNHA FILHO - CPF: 044.175.928-96 (AGRAVANTE), VALERIA SANTORO - CPF: 844.504.281-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE FRONTEIRAS LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0017-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RISCO DE ALIENAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de negócio jurídico, na qual o autor pretende a invalidação de contrato de dação em pagamento envolvendo imóvel rural denominado “Fazenda Turmalina – Parte I”, sob alegação de vício de consentimento, estado de perigo, lesão e onerosidade excessiva.

O pedido recursal visa à suspensão de quaisquer atos de constrição ou alienação do imóvel, ao fundamento de tratar-se de pequena propriedade rural explorada pela família como meio de subsistência.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência; (ii) saber se o imóvel objeto da controvérsia se qualifica como pequena propriedade rural explorada pela família, atraindo a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC/2015; e (iii) saber se o risco concreto de alienação do bem configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

A documentação acostada demonstra, em juízo de cognição sumária, que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais, enquadrando-se no conceito de pequena propriedade rural (Lei no 8.629/1993, art. 4o, II), além de ser explorado diretamente pelo núcleo familiar como moradia e fonte de subsistência, circunstância que evidencia a probabilidade do direito invocado.

A proteção constitucional da pequena propriedade rural trabalhada pela família possui natureza de direito fundamental e caráter indisponível, não sendo afastada, em princípio, por negócio jurídico que importe em sua perda, especialmente quando controvertida a higidez do consentimento.

O conjunto probatório indica risco concreto e iminente de alienação do imóvel a terceiros, circunstância que pode acarretar perda definitiva da moradia e do meio de sustento da família, configurando perigo de dano irreparável, sobretudo diante da possibilidade de consolidação da aquisição por terceiro de boa-fé.

A medida de suspensão dos atos de constrição revela-se adequada, necessária e proporcional, pois preserva a utilidade do provimento jurisdicional final, impondo à parte adversa ônus significativamente menor que o dano potencial suportado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão de qualquer ato de constrição ou alienação do imóvel rural denominado “Fazenda Turmalina – Parte I”, até o julgamento do mérito da ação originária.

Tese de julgamento:
“1. A pequena propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais e explorada pela família como meio de subsistência, goza de proteção constitucional de impenhorabilidade, cuja eficácia deve ser considerada em sede de tutela de urgência. 2. Demonstrados a probabilidade do direito e o risco concreto de alienação do bem, impõe-se a suspensão de atos expropriatórios até o julgamento definitivo da ação anulatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 300 e art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II; CC/2002, arts. 156 e 157.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.038.507, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289894520258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SESNANDO FAFE DA CUNHA FILHO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1001094-72.2025.8.11.0077, movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS LTDA – SICOOB,
que indeferiu o pedido formulado na origem de tutela provisória de urgência, por não preenchimento dos requisitos legais (Id. 213499452).

Inconformada, a parte agravante argumenta que é pequeno produtor rural e ajuizou a ação visando a anulação do contrato de dação em pagamento firmado com a Cooperativa agravada, alegando que existem vícios na realização de tal confissão de dívida e contratação dos créditos e um total comprometimento de sua subsistência.

Sustenta que, a decisão atacada deixou de analisar os dois principais pontos, como a impenhorabilidade de pequena propriedade rural e a onerosidade do contrato, asseverando que a avaliação do imóvel está muito abaixo do valor da dívida.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, concedendo o pedido de tutela provisória de urgência, com a suspensão imediata de qualquer ato que possa levar à venda ou transferência do imóvel, bem como a manutenção de sua posse até a decisão final do processo (Id. 213499452).

A parte agravada não foi intimada, em razão de não ter sido citada nos autos de origem, se constatando a ausência da angularização processual (Id. 334316364).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
se absteve de opinar sobre o mérito
, se fundamentando na ausência de requisitos que legitimem a intervenção ministerial (Id. 345931878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SESNANDO FAFE DA CUNHA FILHO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1001094-72.2025.8.11.0077, movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS LTDA – SICOOB,
que indeferiu o pedido formulado na origem de tutela provisória de urgência, por não preenchimento dos requisitos legais (Id. 213499452).

A controvérsia reside em examinar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, visando reformar a decisão interlocutória que indeferiu a suspensão de atos expropriatórios sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Turmalina – Parte I".

O cerne da disputa envolve a validade do negócio jurídico de dação em pagamento celebrado entre as partes, o qual o agravante pretende anular sob a alegação de vício de consentimento, especificamente estado de perigo e lesão, sustentando ter entregue o bem sob premente necessidade e coação moral enquanto se recuperava de grave problema de saúde.

Discute-se, concomitantemente, a flagrante onerosidade excessiva da transação, amparada em laudo técnico que avalia o imóvel em montante superior ao dobro da dívida quitada e, sobretudo, a oponibilidade da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, de área inferior a quatro módulos fiscais e explorada para subsistência familiar, como óbice à alienação do patrimônio a terceiros antes do trânsito em julgado da demanda anulatória.

Sabe-se que, a Lei no 8.629/93, conhecida como Estatuto da Terra, em seu art. 4o, inciso II, conceitua pequena propriedade como o imóvel rural de área compreendida entre um e quatro módulos fiscais.

“Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

(...)

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;”

No caso dos autos, a documentação apresentada demonstra, nesta fase de cognição sumária, que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais, conforme se extrai do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR – Id. 208853552 – ação de origem), no qual a Fazenda Turmalina, Parte I, está expressamente classificada como "
Pequena Propriedade
", cumprindo rigorosamente o requisito dimensional estabelecido pela legislação agrária.

Ademais, há comprovação suficiente de que o imóvel é trabalhado e explorado pela família como meio de subsistência e moradia. Trata-se do único bem da família, onde residem o agravante, sua esposa, duas filhas e dois netos, sendo utilizado não apenas como moradia, mas
como fonte de sustento através da atividade agrícola desenvolvida no local
. A família não possui outro imóvel residencial, configurando a propriedade como verdadeiro bem de família, indispensável à dignidade e sobrevivência do núcleo familiar.

O Supremo Tribunal Federal já assentou o seu entendimento sobre esse assunto, concluindo quanto a impenhorabilidade de imóveis com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, vejamos:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART . 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2 .
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora
. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4 . Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.” (STF - ARE: 1038507 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005819-83.2021.8.11 .0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO – AFASTADA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MENOS DE 04 MÓDULOS FISCAIS – TEMA 961 STF - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO A matéria acerca do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução e não se sujeita à preclusão.
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
. (Tema 961-STF)” (TJ-MT 10058198320218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021) (destaquei)

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. "Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833 , VIII , do CPC/2015 , é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família" (REsp 1.913 .234/SP , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).“
Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC
[...]” (TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292590620248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2024) (destaquei)

“E M E N T A DIREITO AGRÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS . EXPLORAÇÃO FAMILIAR. GARANTIA HIPOTECARIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO .
Demonstrado que imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, sendo que oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. Recurso provido
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174415720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024) (destaquei)

“AGRAVANTE: ELIANE ROSA EMERIQUE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por executada em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em exceção de pré-executividade, na qual se alegava a impenhorabilidade de imóvel rural objeto de penhora em execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5o, XXVI, da CF. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em saber se o imóvel rural penhorado se enquadra como pequena propriedade rural explorada pela família, de modo a atrair a proteção da impenhorabilidade, ainda que dado em garantia hipotecária, e se se justifica, em sede recursal, a suspensão do leilão judicial já designado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A jurisprudência consolidada do STF (Tema 961) e do STJ reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, mesmo quando dada em garantia hipotecária, desde que demonstrada sua exploração familiar e destinação à subsistência da entidade familiar
. 4.
Nos autos, a agravante apresentou prova documental suficiente, em sede de cognição sumária, para caracterização do imóvel como pequena propriedade rural trabalhada pela família (área inferior a quatro módulos fiscais, declaração de sindicato, notas fiscais, fotografias e demais documentos)
. 5 . Constatada a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência – probabilidade do direito e risco de dano irreparável –, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que suspendeu o leilão judicial do imóvel penhorado. 6. Ressalva-se que a análise definitiva sobre a alegação de impenhorabilidade compete ao juízo de origem, por ocasião do julgamento do mérito da exceção de pré-executividade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "A pequena propriedade rural, definida nos termos da legislação agrária, é impenhorável quando trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que oferecida em garantia hipotecária, sendo possível a suspensão do leilão judicial em sede recursal, diante de prova pré-constituída da situação fática." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art . 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21 .12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2402553/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j . 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2077368/SP, Rel. Min . Humberto Martins, j. 20.05.2024; TJ-MT, AI 1017441-57 .2024.8.11.0000, Rel . Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.09 .2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289894520258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025) (destaquei)

Por outro lado, o segundo requisito essencial para a concessão da tutela de urgência (perigo de dano), está configurado de forma evidente, clara, iminente e incontestável.

Conforme narrado nos autos e corroborado por elementos documentais consistentes em mensagens eletrônicas e áudios apresentados, existe risco concreto e atual de alienação do imóvel pela Cooperativa agravada. A documentação demonstra que a Cooperativa está adotando medidas práticas e efetivas para alienar o imóvel a terceiros, conforme evidenciam as pressões sistemáticas exercidas sobre o agravante.

Há registro comprovado de que a Cooperativa vem pressionando não apenas o agravante, mas também terceiros, incluindo arrendatários e possuidores de semoventes que se encontram na propriedade, para que desocupem rapidamente o imóvel e se desfaçam dos bens móveis ali localizados, evidenciando de forma cristalina a intenção de consumar rapidamente a transferência definitiva do bem.

A irreversibilidade do dano é manifesta e incontestável. Uma vez alienado o imóvel a terceiro de boa-fé, que venha a adquiri-lo mediante negócio oneroso e registre a transferência no competente Registro de Imóveis, a reversão da situação será extremamente complexa, custosa, demorada e, em muitos casos, impossível do ponto de vista prático, acarretando consequências gravíssimas e irreparáveis. Haverá a perda definitiva da moradia da família, composta pelo Agravante, sua esposa, duas filhas e dois netos, todos residindo no local há anos. Ocorrerá a perda do meio de subsistência, uma vez que a família sobrevive da exploração agrícola desenvolvida no imóvel, não dispondo de outra fonte de renda ou de outro local para exercer sua atividade produtiva.

A concessão da tutela de urgência observa rigorosamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear toda atuação jurisdicional. Quanto à adequação, a medida consistente na suspensão da alienação e na manutenção da posse é plenamente adequada e idônea a proteger o direito fundamental em risco, impedindo a consumação de dano irreparável. No tocante à necessidade, não há medida menos gravosa ou menos restritiva capaz de assegurar a proteção efetiva ao direito do agravante, uma vez que qualquer solução menos abrangente deixaria subsistir o risco de alienação e consequente perda definitiva do bem.

Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que o sacrifício imposto à parte agravada, consistente em aguardar o julgamento definitivo do mérito da ação anulatória antes de proceder à alienação do bem, é significativamente menor e incomparavelmente menos gravoso que o dano irreparável que seria imposto ao agravante e a toda sua família, qual seja, a perda definitiva da moradia e do único meio de sustento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando a
suspensão de qualquer ato de constrição
sobre a pequena propriedade rural do agravante (Fazenda Turmalina – Parte I), até o julgamento do mérito da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026